Tribunal: TJDFT
Processo: 0740491-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740491-33.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIGRIDI SUZELEI ALVES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, NU PAGAMENTOS S.A., PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Preliminar de Recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões (ID 68021818), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator